Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707743-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, não acolheu a compensação pleiteada e tornou líquidos os débitos pretendidos. Em suas razões, a agravante alega que alguns dos usuários do seu serviço prestado possuem débitos e que, portanto, nada obsta a compensação com o crédito executado, até para que algumas unidades que não pagaram as faturas, não tenham o direito de receber valores sem qualquer justificativa. Sustenta que é cabível a compensação eis que, dada a especificidade de cada cálculo que leva em consideração a inscrição da unidade, resta latente que é possível promover o encontro dos valores. Argumenta que, nos termos da coisa julgada, deve ser feito o desconto da vantagem auferida pelo benefício obtido sem alterar as circunstâncias do faturamento em todo o período. Defende que, em atenção ao cálculo indicado pela contadoria, o benefício em alguns meses foi de R$ 51.872,92 (cinquenta e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo que o período que não teve vantagem foi de R$ 19.750.94 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), de modo que a diferença devida será o resultado da subtração daquele por este valor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a execução e, no mérito, pela reforma da decisão para que haja a restituição do valor devido mediante a aplicação da diferença dos valores pagos “a menor” com os “a maior”, havendo, ainda, a compensação naquelas unidades que tenham débitos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade do cumprimento de sentença e de eventual penhora, pois, além da possibilidade dos valores que entende devidos poderem ser exigidos em outro processo, tal fato não terá o condão de comprometer as atividades empresariais e o patrimônio sabidamente expressivo da companhia, ora agravante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Consultando os autos, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, ser coerente a análise feita pelo MM. Juiz processante quanto ao fato de indeferir a compensação e tornar líquido o valor objeto de execução. Isto porque, não se observa no dispositivo da sentença a possibilidade de compensação da dívida. Além disso, como bem alertado na decisão recorrida, o valor a ser descontado no total executado não restou líquido e certo. Com efeito, permitir a compensação requerida pode resultar na alteração dos lindes objetivos da sentença exequenda, com ofensa à coisa julgada, pois não houve condenação nesse sentido no julgado, de modo que o entendimento adotado na decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1209103, 1076590 e 1297872). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:36:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator